Tribunal: TJDFT
Processo: 0713756-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. CONTRATO. RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO OU DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DE PROVA DO ATUOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. MULTA COMPENSATÓRIA DEVIDA.
1. São as partes fixam os limites da demanda, como preceitua o art. 141 do Código de Processo Civil. O citado dispositivo deve ser conjugado com o art. 492 do CPC, que, dirigindo-se ao magistrado, veda o julgamento citra petita (que fica aquém dos pleitos apresentados), ultra petita (que ultrapassa os termos do pedido) ou extra petita (que decide de modo diverso do que foi requerido).
1.2. Certificado que as teses são novas, cuja questão de fundo visa, em tese, impulsionar o Poder Judiciário para que profira decisão fora das balizas dos pedidos iniciais, a inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância e lealdade processual, pelo que não podem ser conhecidas.
2. Tratando-se de questão de fato, o processo deve ser resolvido conforme as regras de distribuição do ônus da prova estabelecidas pelo Código de Processo Civil. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Tratando-se de contrato de prestação de serviços, em que ambas as partes assumem obrigações recíprocas, incumbe ao autor o ônus de provar, consoante o pactuado, o efetivo cumprimento de sua obrigação e o descumprimento pelo réu.
3.1. Inviável a resolução por inadimplemento ou prestação deficiente do serviço nos casos em que a referida inadimplência ou deficiência não ficarem comprovadas.
4. É devida a aplicação da multa compensatória pactuada quando houver resilição unilateral imotivada do contrato.
5. Apelação desprovida.